Tribunal: TJPA
Processo: 0007835-28.2018.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007835-28.2018.8.14.0136

APELANTE: KERLIOMAR PEREIRA FRANCA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. INSURGÊNCIA DA AUTORA QUANTO A APLICAÇÃO DA TABELA PRICE. PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO QUANTO A TAXA DE JUROS MENSAL E ANUAL. NÃO VERIFICADA A ALEGADA ABUSIVIDADE. USO DA TABELA PRICE. LEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exma. Desembargadora Relatora.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
apelação
, interposto por KERLIOMAR PEREIRA FRANÇA inconformado com a sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA que, nos autos da ação revisional c/c consignação em pagamento com pedido de tutela antecipada ajuizado contra Banco do Brasil, julgou extinto o processo com resolução do mérito, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do NCPC, REJEITO OS PEDIDOS CONTIDOS NA EXORDIAL, extinguindo o presente feito com resolução de mérito, para:

I – Indeferir os pedidos consignatório e revisional, DECLARANDO a validade do contrato e as formas de cobrança efetivadas pela parte ré (negativação e busca e apreensão).

II - CONDENAR a parte autora nas custas e em honorários advocatícios que fixo desde já em 10% do valor do contrato discutido em juízo. Entretanto, suspendo a exigibilidade nos termos do Art. 98, §3º do CPC, face o deferimento da gratuidade de justiça.”

Em suas
razões recursais
(ID 3789142), sustenta a apelante preliminar de cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial contábil. No mérito, argumenta ser indevida e abusiva a aplicação da tabela price (juros compostos) para amortização, devendo esta ser substituída pelo método gauss (juros simples). Por fim, defende o apelante que a revisão dos juros é devida, quando demonstrado o desequilíbrio contratual ou lucro excessivo, e que no seu caso está havendo cobrança de taxa superior à média praticada no mercado.

Em
contrarrazões
(ID 3789143), o banco apelado defende a manutenção da sentença guerreada, eis que as condições do contrato e outras despesas foram previamente autorizadas pela apelante. Sustenta também que inexiste capitalização dos juros e que no contrato impugnado está sendo cobrado somente juros moratórios e correção monetária pela TR. Inobstante, alega que a capitalização de juros nos contratos bancários possui permissão legal. Diante da legalidade das cláusulas contratuais, pugna pelo cumprimento do contrato celebrado, com a devida purgação da mora, com base nos valores apresentados pelo banco/apelado, ou seja, acrescido dos juros de mora e correção monetária.

Coube-me o feito, em cumprimento a determinação administrativa PA-OFI-2023/04263.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade processual,
conheço
do recurso e passo a proferir o voto.

Concedo
a gratuidade requerida pela apelante.

Pois bem.

De início se faz necessário analisar a preliminar de Cerceamento de Defesa (prejudicial de mérito), arguida pela autora/apelante.

In casu,
as cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento de contrato, de modo que, a partir de uma simples leitura de tal documento, é possível apurar-se a legalidade e possível abusividade dos encargos ali previstos, sendo que se revela desnecessária, a produção de qualquer outra prova, por tratar-se de matéria exclusivamente de direito.

Confira-se:

EMENTA:
“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS - PRELIMINAR - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - PROVA TÉCNICA - MATÉRIA DE DIREITO - DESNECESSIDADE - REJEITAR
- PRELIMINAR - SENTENÇA CITRA PETITA - JULGAMENTO DENTRO DOS LIMITES PROPOSTOS PELAS PARTES - REJEITAR
- CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - PREVISÃO CONTRATUAL - LEGALIDADE. - As cláusulas contratuais questionadas encontram-se descritas no instrumento firmado pelas partes, de modo que a partir de uma simples leitura de tal documento é possível apurar-se a existência ou não de abusividade, o que torna desnecessária a perícia técnica requerida, por tratar-se de matéria de direito - Ao proferir a sentença deve o juiz decidir o mérito dentro dos limites propostos pelas partes - É possível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada e prevista em contrato.”
(TJ-MG - AC: 10474170031691001 Paraopeba, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 16/09/2020, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/09/
2020
).

Com essas considerações,
rejeita-se
a preliminar de Cerceamento de Defesa.

Passo a análise do mérito recursal.

Trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo (nº 299341587), firmado entre as partes em 10/08/2017, no valor de R$ 39.990,00, a ser pago em 59

parcelas iguais e consecutivas, no montante de R$ 1.135,30 (um mil, cento e trinta e cinco reais e trinta centavos), cada, vencendo a primeira em 10/09/2017 (ID Num. 3789134 - Págs. 9/10).

Não há dúvidas de que se trata de relação de consumo havida entre as partes, nos termos do enunciado da súmula 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fnanceiras”.

Desta forma, o princípio do 'pacta sunt servanda' deve ser aplicado, todavia com ressalvas, tendo em vista que eventuais cláusulas abusivas podem ser revistas e afastadas, especialmente frente ao Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a taxa de juros e a capitalização, tem-se que as instituições financeiras não se submetem à limitação de juros da Lei de Usura, nem mesmo ao disposto no § 3º do artigo 192 da Constituição Federal.

Ademais, já firmado entendimento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em procedimento de recurso repetitivo, como se vê:

“BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS. 1 - Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente. 2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados. II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO. - Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos termos do entendimento consolidado neste julgamento. - Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da MP nº 1.963-17/00 (reeditada sob o nº 2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. Ônus sucumbenciais redistribuídos”. (Resp. nº 1.112.879-Pr, Segunda Seção, Rel. Minª NANCY ANDRIGHI, j. 12.5.2010). (grifos não originais).
“RECURSO REPETITIVO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PACTUAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. Trata-se de REsp sob o regime do art. 543-C do CPC e Res. n. 8/2008-STJ no qual a Seção, ratificando a sua jurisprudência, entendeu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31 de março de 2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, bem como, por maioria, decidiu que a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada. A Min. Maria Isabel Gallotti, em seu voto-vista, esclareceu que, na prática, isso significa que os bancos não precisam incluir nos contratos cláusula com redação que expresse o termo “capitalização de juros” para cobrar a taxa efetiva contratada, bastando explicitar com clareza as taxas cobradas. A cláusula com o termo “capitalização de juros” será necessária apenas para que, após vencida a prestação sem o devido pagamento, o valor dos juros não pagos seja incorporado ao capital para o efeito de incidência de novos juros. Destacando que cabe ao Judiciário analisar a cobrança de taxas abusivas que consistem no excesso de taxa de juros em relação ao cobrado no mercado financeiro. REsp 973.827-RS , Rel. originário Min. Luis Felipe Salomão, Rel. para o acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 27/6/2012.”

No caso em comento, é possível verificar que o contrato é posterior à referida MP nº 2.170-36/2001, e prevê expressamente a taxa mensal e anual de 1.75% e 23.14% respectivamente (ID Num. 3789134 - Págs. 9 e 10).

Nota-se, pois, que o contrato prevê expressamente taxas anuais superiores ao duodécuplo das mensais.

Assim, não reconhecida a abusividade alegada, entendo que a sentença não merece reparos, eis que
permitida a capitalização mensal dos juros expressamente contratada, nos termos do entendimento acima exposto.

Por conseguinte, o uso da Tabela Price, como método de amortização de juros, não ostenta qualquer ilegalidade. Além de não haver nenhum óbice a sistemas de capitalização de juros, a tabela é comumente usada em operações dessa natureza. Portanto, não há que se falar na substituição pelo Método Gauss, metodologia linear, que dispõe de juros simples, pois significaria afronta ao princípio da autonomia da vontade, o que não se pode admitir, ou mesmo, utilizar o método SAC.

No que tange a alegação de abusividade de cobrança das tarifas como 'serviços de terceiro', 'correspondente bancário', 'avaliação do bem' e 'tarifa de registro do contrato', não observo previsão no contrato de ID Num. 3789134 - Págs. 9 e 10, tampouco incidência de que o apelante está sendo cobrado e pagando por tais serviços. Inobstante a isso também, verifico que esta tese não foi sequer objeto de questionamento e apreciação pelo juízo a quo, motivo pelo qual deixo de analisar tal pleito em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Honorários sucumbenciais majorados em 2% (dois) por cento, passando para 12% (doze) por cento sobre o valor da causa, os quais isenta-se, na forma do art. 98, § 3º do CPC.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação, contudo,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024